Tribunal: TJBA
Processo: 8005597-92.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8005597-92.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SP-18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Advogado(s): AIRES VIGO APELADO: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2) Advogado(s):GLAUCIA MARIA ASCOLI, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, JULIA SILVEIRA PEREIRA, HERSON RIBEIRO NASCIMENTO, BRENDA DA SILVA PRAZERES ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO E 25, § 1º, DO CDC). CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 543 DO STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS (ART. 85, § 11, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de resolução contratual, declarando a rescisão de contrato de compra e venda de lote em virtude de atraso na entrega das obras de infraestrutura. A decisão de origem condenou as rés, solidariamente, à restituição integral dos valores pagos (R$ 54.567,39) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber: (i) se a apelante possui legitimidade passiva para figurar na lide, diante da alegação de que o contrato foi firmado por outra empresa do grupo econômico; (ii) se houve inadimplemento contratual por parte da vendedora quanto ao prazo de entrega da infraestrutura; (iii) se é devida a retenção de percentual dos valores pagos em favor da incorporadora; (iv) qual o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de restituição; e (v) se o atraso na entrega do empreendimento configura dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar de Ilegitimidade Passiva: Rejeitada com base na Teoria da Aparência e na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, do CDC), uma vez que a empresa integra o mesmo grupo econômico e se apresentou perante o consumidor como responsável pelo empreendimento. Culpa pela Rescisão: O atraso na entrega da infraestrutura prometida configura inadimplemento contratual absoluto por parte da promitente-vendedora. Entraves climáticos ou burocráticos constituem fortuito interno, inerentes ao risco da atividade econômica (Teoria do Risco do Empreendimento), não afastando o nexo causal. Restituição de Valores: Aplica-se a Súmula nº 543 do STJ, que impõe a imediata e integral restituição das parcelas pagas quando a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel ocorre por culpa exclusiva do vendedor, vedada qualquer retenção. Juros de Mora: Nas hipóteses de rescisão por culpa da vendedora, os juros moratórios devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), visto que a mora da incorporadora é anterior ao ajuizamento da demanda. Danos Morais: O atraso substancial na entrega do bem imóvel frustra a legítima expectativa do consumidor e extrapola o mero dissabor contratual, configurando abalo extrapatrimonial. O valor de R$ 3.000,00 foi mantido por ser módico e em observância à proibição da reforma para pior, ante a ausência de recurso da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Nas relações de consumo, as empresas integrantes do mesmo grupo econômico respondem solidariamente perante o consumidor, aplicando-se a teoria da aparência. 2. O atraso na entrega de obras de infraestrutura de loteamento por culpa da vendedora autoriza a rescisão contratual com devolução integral e imediata dos valores pagos (Súmula 543/STJ), incidindo juros de mora desde a citação." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 12, 14, 18 e 25, § 1º; CC, arts. 405 e 475; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 543; TJ-BA, Apelação nº 8003445-61.2023.8.05.0229; TJ-BA, Apelação nº 8003536-59.2020.8.05.0229. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005597-92.2021.8.05.0022, em que figura como apelante SP-18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e, como apelada, CLARICE DE CASTRO SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença vergastada, por estes, e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora